Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-94.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000314-94.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERNESTO TSIROBO WAARO - CPF: 378.301.981-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. DOLO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA. CONDIÇÃO INDÍGENA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do art. 180, caput, do CP, com fundamento na ausência de prova do dolo, em razão da aquisição e posse de veículo posteriormente identificado como produto de furto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo na conduta de receptação, notadamente diante
(i)
da aquisição do bem por valor muito inferior ao de mercado,
(
ii
)
da inexistência de documentação regular e
(
iii
)
da ausência de diligências mínimas para verificação da origem do veículo, bem como
(
iv
)
se a condição indígena do agente afasta a imputabilidade penal.

III. Razões de decidir

3. A posse de bem de origem criminosa, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a presunção de dolo, invertendo o ônus probatório, incumbindo ao agente demonstrar a licitude da aquisição.

4. A aquisição do veículo por valor significativamente inferior ao de mercado, aliada à ciência de impossibilidade de transferência, à ausência de documentação formal e à falta de verificação junto aos órgãos competentes, evidencia, no mínimo, a assunção do risco quanto à origem ilícita do bem.

5. A informalidade reiterada na cadeia de transmissão do veículo e a ausência de cautelas ordinárias incompatibilizam a alegação de boa-fé, permitindo a inferência do elemento subjetivo do tipo penal.

6. A condição indígena do acusado não constitui causa excludente de imputabilidade, sendo necessária a análise concreta de sua integração social, a qual restou demonstrada nos autos, inclusive pela plena capacidade de compreensão e inserção em relações negociais típicas da vida civil.

7. A referida condição, contudo, pode ser considerada na dosimetria da pena como circunstância atenuante inominada, sem impacto na configuração do ilícito penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.

Tese de julgamento:

“1. A aquisição de bem por valor significativamente inferior ao de mercado, associada à ausência de cautelas mínimas e à irregularidade documental, autoriza a presunção de dolo no crime de receptação.

2. A condição indígena, por si só, não afasta a imputabilidade penal, devendo ser analisada à luz do grau de integração social do agente.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180, caput, e art. 66; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp no 2.236.583/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04.03.2026; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.826.627/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 10.06.2025; TJMT,
ApCrim
no 1003580-14.2023.8.11.0008, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 3a Câmara Criminal, j. 30.07.2025;

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1000314-94.2024.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERNESTO TSIROBO WAARO

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal tempestivamente interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença oral proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1000314-94.2024.8.11.0004, que julgou
improcedente
a denúncia e
absolveu
o réu
Ernesto
Tsi'robo

Wa'aro
, qualificado nos autos, da imputação constante do art. 180,
caput
, do Código Penal [Receptação], com fundamento na ausência de provas do dolo do agente [art. 386, VII, do CPP].

Em suas razões recursais [id. 349820393], o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória e pela condenação do apelado nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é suficiente a demonstrar a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem, destacando: a aquisição do veículo por valor flagrantemente inferior ao de mercado [R$ 7.000,00 para bem avaliado em R$ 31.914,00]; a ausência de qualquer documentação comprobatória da negociação; a omissão em adotar diligências mínimas junto aos órgãos de trânsito; a falta de regularização da titularidade do bem; e o fato de o acusado ter sido flagrado na condução de veículo produto de crime sem apresentar justificativa plausível para a aquisição.

Assevera, ademais, que a condição indígena do réu não constitui causa excludente de imputabilidade, sendo ele, na condição de cacique, plenamente integrado à dinâmica da vida civil.

A Defensoria Pública, em contrarrazões [id. 349820396], manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença é correta e técnica, uma vez que Fabiano Martins de Souza confirmou, em juízo, ter entregado ao réu documentação regular e informado apenas que o veículo não podia ser transferido, em razão de suposto financiamento não quitado, circunstância que, no contexto social e cultural do acusado, não permitia presumir a origem ilícita do bem, requerendo a manutenção da sentença em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita pelo eminente Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, exarou parecer pelo
provimento do recurso
, nos seguintes termos:

“Apelação criminal. Receptação. Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Pretendida condenação. Possibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante delito na posse de veículo subtraído. A apreensão da res furtiva na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade. Circunstâncias do delito que permitem concluir que o réu tinha ciência acerca da procedência ilícita do bem, o que inviabiliza o desfecho absolutório. O fato de o acusado ser indígena não constitui, por si só, causa excludente de imputabilidade penal, inexistindo no ordenamento jurídico brasileiro qualquer hipótese de imunidade penal fundada exclusivamente na origem étnica. Réu que, ademais, mantém relações sociais típicas da vida civil, evidenciando sua capacidade de compreensão acerca da ilicitude das condutas praticadas. Parecer pelo provimento do recurso, para que o réu seja condenado nas sanções do artigo 180, caput, do CP.”
[id. 355009397]

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o escopo do recurso de apelação ministerial consiste em verificar se o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal é suficiente para amparar o decreto condenatório pelo crime de receptação dolosa [art. 180,
caput
, do CP], reformando-se a sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
com fundamento na ausência de prova do dolo do agente.

Colho do essencial da denúncia [id. 349819877]:

“Consta do procedimento investigatório que, entre os meses de novembro e dezembro de 2.018, o denunciado ERNESTO TSI’ROBO WA’ARO adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, bem como, já na data do dia 23 (vinte e três) de fevereiro do ano de 2.019, por volta das 15h00min, no Km 155, da rodovia federal BR-070, distrito de Paredão do Leste, Município de General Carneiro/MT, transportava e conduzia , também em proveito próprio, a coisa adquirida, sendo o veículo Fiat/Punto
Atractive
, de cor branca, com placa instalada OBP-4725, avaliado em R$ 31.914,00 (trinta e um mil novecentos e quatorze reais), pertencentes à vítima Jéssica Moraes de Queiroz e que havia sido subtraído durante furto ocorrido em 18/11/2015.

Segundo consta dos autos, na data do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.019, já por volta das 15h00min, a pessoa do denunciado Ernesto foi abordada, no Distrito do Paredão do Leste, município de General Carneiro, pela Polícia na condução do veículo Fiat/Punto, com placa instalada OBP-4725, transparecendo, assim, ser objeto lícito, mas que, na verdade, estava servindo como dublê do veículo original, tanto que a proprietária “
Laryssa

Resplandes
da Silva Antunes” (
Laryssa

Grando
Antunes) registrou boletim de ocorrência informando o fato.

Ainda durante a abordagem policial, foi possível verificar que a placa original do veículo era, na realidade, NPC-6844/MT, automóvel
esta
objeto de crime anterior (furto), ocorrido na Capital de nosso Estado na data do dia 18/11/2015, e não aquela instalada no automóvel, o que veio a ser ratificado por meio de Laudo Pericial n.o 300.2.18.2019.013453-01

Assim, durante as investigações e devida apuração dos fatos, o denunciado Ernesto admitiu ter adquirido o veículo pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), da pessoa de Fabiano Martins de Souza, mas que não tinha conhecimento da sua origem espúria, versão esta que não convence, porquanto é claro que adquiriu o automóvel de maneira criminosa, sem buscar informações nos órgão competentes, além de ter efetuado pagamento desproporcional ao valor de mercado, somado ao fato de que sequer buscou transferir o automóvel para seu nome, demonstrando, assim, que tinha plena ciência da sua origem criminosa.”

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se robustamente assentada nos elementos informativos e probatórios colhidos ao longo da
persecutio
criminis
, notadamente no auto de prisão em flagrante [id. 349819878, pp. 3], nos Boletins de Ocorrência [id. 349819878, pp.28/31], no Laudo Pericial [id. 349819878, pp. 56/70], que confirmou a adulteração do chassi e da placa, identificando o automóvel Fiat/Punto
Attractive
, placa original NPC-6844/MT, como produto de furto ocorrido em 18 de novembro de 2015 e auto de avaliação [id. 349819878, pp.71].

Com relação à autoria, tenho que esta restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Em juízo, pelo depoimento da vítima
Jéssica Moraes de Queiroz
, confirmou o furto do veículo em Cuiabá, aduzindo:

[...]
Então, na época que furtaram esse carro de mim, eu estava numa feira, lá no bairro CPA, estacionei o carro e fui
na
feira. Quando eu voltei, o carro não estava mais
. Inclusive depois eu ouvi falar que esse furto foi... uma pessoa que estava próxima a mim passou as informações de onde eu estava, porque o carro foi furtado com a própria chave do carro. Essa pessoa pegou a chave dentro da minha casa e passou para essa pessoa que teve a coragem de ir lá e furtar o carro. [...] Eu procurei o carro por toda parte, fui
na
polícia, fiz boletim de ocorrência, fiquei dias chorando. O carro não tinha seguro. Eu continuei pagando as parcelas no Bradesco. Fiquei desesperada, era um carro que eu usava para trabalhar, eu era sacoleira na época. O próprio rapaz que conhecia quem roubou falou para mim que tinham passado a informação e não adiantava procurar, que quem roubou estava longe. Cortei vínculos com essa pessoa, era um primo meu que vivia dentro da minha casa.
[mídia de id. 349820397]

Quando ouvido em Juízo [mídia de id. 349820390], o apelado
Ernesto
Tsi'robo

Wa'aro
admitiu a aquisição do veículo, mas negou o dolo, sustentando ter agido de boa-fé. Afirmou ter comprado o automóvel de Fabiano Martins de Souza pelo valor de R$ 7.000,00, justificando o preço reduzido pelo péssimo estado de conservação do bem que, segundo relatou, apresentava intensa emissão de fumaça e aparentava iminente falha mecânica, tendo o vendedor alegado que o carro havia “
rodado muito
” como táxi.

Disse ter notado que a chave apresentada não era a original, mas ter aceitado a explicação de Fabiano de que aquela era a única disponível. Asseverou que Fabiano nunca lhe informou que o veículo era produto de crime, garantindo-lhe, ao contrário, que o bem lhe pertencia regularmente.

Como cautela, afirmou ter coletado os dados pessoais do vendedor, de modo a poder identificá-lo caso surgisse algum problema futuro, o que, no seu entender, demonstraria a boa-fé com que atuou.

Expressou arrependimento pela situação em que se encontrava, declarando ter sido vítima de engano por parte do vendedor.

Por sua vez,
Fabiano Martins de Souza
, ouvido nestes autos como testemunha, em Juízo disse:

MP:
Boa tarde. O que o senhor sabe sobre a apreensão desse veículo Palio?

Fabiano:

Sim, esse carro era meu. Eu
vendi ele
, acho que em 2017, para esse Ernesto. Eu
comprei ele
em 2015 e, em 2017, eu
vendi ele
para esse Ernesto aí.

MP:
E de quem que o senhor comprou?

Fabiano:
Comprei ele de um rapaz por nome de Flávio, de Cuiabá.

MP:
E o senhor fez algum contrato? Tem alguma documentação?

Fabiano:

Olha, na época não. Quando eu comprei esse carro, tipo, eu
comprei ele
como ele só não transferia, né? Ele era um carro que não transferia. Na época...

MP:
Como assim não transferia?

Fabiano:
O
cara
disse que ele não transferia para o meu nome, por exemplo. Ele era um carro que não tinha como transferir de nome de proprietário.

MP:
Mas por quê?

Fabiano:
Olha, não sei te falar o porquê que não transferia na época quando eu
comprei ele
, entendeu?

MP:
O senhor não perguntou?

Fabiano:
É porque eu acho que era assim, porque ele era financiado, só que a pessoa parou de pagar, entendeu? Aí eu
comprei ele
na época por R$ 15.000,00.

MP:
E era o preço de mercado de um carro que não transferia?

Fabiano:
Sim, na época. Ele era um carro só para rodar, né?

MP:
E o senhor consultou junto ao órgão de trânsito, alguma coisa assim, para ver se tinha alguma pendência?

Fabiano: Não, eu puxei ali tipo assim, um documento, conferi o número do documento com os vidros, essas coisas do carro, né, para ver se batia documentação, número... por exemplo, o documento dele estava em
dias
, eu conferi ali se a numeração do chassi era a mesma, estava nos vidros do carro, tudinho certinho. Ali bateu tudo certo.

MP: E o senhor continuou com ele?

Fabiano: É, eu fiquei de 2015 até 2017 com ele. Aí ele começou a dar uns problemas, dar gasto demais. Foi quando eu resolvi vender ele. Na época eu
vendi ele
por R$ 8.000,00.

MP:
Mas como que foi essa venda?

Fabiano:

Esse rapaz aí, que ele é um indígena, né? Ele estava procurando um carro para comprar, e eu estava no mercado e ele perguntou se eu não sabia de nenhum carro para vender, e eu falei que eu tinha aquele ali.

MP: O senhor falou para ele que tinha essa restrição, que ele estava financiado e não estava quitado?

Fabiano: É, sim, sim. Eu falei para ele que era um carro que não transferia e eu entreguei o documento do carro para ele, tudo certinho. Ele era um carro só para rodagem, só para rodar. Ele pagava o documento normal, eu tinha o documento dele em dias.

MP:
E depois o senhor sabe o que aconteceu?

Fabiano:
Não, depois eu fiquei sabendo, depois de vários meses, que ele me ligou falando que o carro tinha sido apreendido lá no Paredão... Aí eu fiquei sabendo que ele foi preso lá. Eu não sabia que ele era clonado, porque quando eu comprei, eu chequei esses detalhes... o documento estava certinho, a numeração de vidros... foi o que eu consegui e o que era do meu conhecimento.
[mídia de id. 349820388]

As testemunhas, os Policiais Militares
Orley
de Abreu
Castañon
Filho
e
Rejander
Carlos Silva Brito,
ouvidos em juízo [mídias de id. 215437759 e 215437754], confirmaram que a abordagem do apelado ocorreu após informação de que um veículo com placa possivelmente clonada circulava na região.

Relataram que o automóvel apresentava documentação aparentemente regular, sendo a irregularidade identificada somente após a conferência do número do chassi, que não coincidia com a placa instalada e revelou queixa de furto.

Ambos confirmaram que o apelado declarou, no momento da abordagem, ter adquirido o veículo em Primavera do Leste pelo valor de R$ 7.000,00, e que foi conduzido à delegacia sem resistência. Ambos consignaram, também, ser prática comum na região a venda de veículos irregulares a indígenas, e o policial
Orley
confirmou que o apelado se expressava com plena fluência em língua portuguesa.

Ademais, a testemunha
Carlos Roberto Moreira de Oliveira,
Delegado de Polícia ouvido em Juízo [mídia de id. 349820389], que cumpriu carta precatória para ouvir Fabiano Martins de Souza em Primavera do Leste, relatou que Fabiano confirmou ter adquirido o veículo em Cuiabá e posteriormente revendido ao réu, admitindo expressamente que sabia, desde a compra, que o automóvel não podia ser transferido.

Consoante alhures consignado, ressai incontroverso que o apelado foi surpreendido em flagrante delito na condução do veículo produto de crime, circunstância por ele próprio admitida em interrogatório, oportunidade em que afirmou ter adquirido o automóvel de Fabiano Martins de Souza, em Primavera do Leste, pelo valor de R$ 7.000,00.

O ponto nodal da controvérsia reside, com efeito, no elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
, do CP, que exige que o agente
saiba
ser o bem produto de crime.

Consigno que a sentença absolutória se assentou, essencialmente, em dois fundamentos: a passagem do veículo por um intermediário que teria apresentado documentação aparentemente regular; e a condição pessoal e social do acusado, indígena residente em aldeamento. No entanto, nenhum desses fundamentos resiste a um exame mais detido das provas colhidas.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, no crime de receptação
“a posse injustificada de objeto de origem criminosa inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar justificativa plausível para tal posse, sob pena de presunção de dolo”
[
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.236.583/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026], de modo a incumbe ao réu a demonstração satisfatória da boa-fé na aquisição.

No mesmo sentido, este Sodalício já deliberou que a posse de bem com origem ilícita, sem demonstração da licitude da aquisição e por valor notoriamente inferior ao de mercado, presume o dolo na receptação:

“O crime de receptação ficou caracterizado pela posse de motocicleta com registro de furto/roubo e aquisição por valor ínfimo, sem apresentação de documentação de origem lícita. Ainda que o delito de receptação exija dolo direto, a confissão do réu quanto ao preço pago e a ausência de diligência mínima na aquisição do bem evidenciam conhecimento ou, ao menos, indiferença à procedência ilícita.”

[TJMT,
ApCrim
1003580-14.2023.8.11.0008, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 3a Câmara Criminal, j. 30/07/2025]

In
casu
,
o apelado não se desincumbiu do encargo de demonstrar a aquisição de boa-fé ou licitude na aquisição. Ao contrário, o conjunto de circunstâncias objetivas que permearam a negociação evidencia, com segurança, que Ernesto
Tsi'robo

Wa'aro
tinha ciência, ou ao menos assumiu conscientemente o risco, de estar adquirindo produto de crime. São eloquentes, a esse propósito, os seguintes elementos abaixo demonstrados.

De proêmio, destaca-se a flagrante desproporção entre o preço pago e o valor de mercado do bem. O veículo foi adquirido por R$ 7.000,00, ao passo que seu valor de mercado era de R$ 31.914,00, configurando abatimento de aproximadamente 78% abaixo do preço de referência [id. 349819878, pp.71].

A explicação apresentada pelo apelado, de que o automóvel estava em mau estado de conservação e “
soltava muita fumaça
” não é suficiente para justificar tamanho aviltamento em bem de valor relevante.

O segundo elemento consiste na ciência expressa de que o veículo não podia ser transferido, posto que Fabiano Martins de Souza confirmou, em juízo, ter informado ao apelado, por ocasião da venda, que o automóvel não comportava transferência de titularidade.

Ora, adquirir veículo automotor de valor relevante com plena ciência de que a transferência é inviável é conduta que, por si só, evidencia, no mínimo, a assunção consciente do risco de ilicitude.

Qualquer pessoa que pretende realizar negócio regular tem interesse na transferência da propriedade do bem adquirido. A ausência desse interesse somente se justifica quando o adquirente sabe, ou supõe, que a documentação do veículo não suportaria o escrutínio dos órgãos competentes.

Soma-se ausência de qualquer contrato escrito ou documentação comprobatória da negociação, a omissão em realizar pesquisa junto ao DETRAN ou a qualquer outro órgão de trânsito, a presença de chave não original, notada pelo próprio apelado, e a ausência de qualquer tentativa de regularização da titularidade durante todo o período em que o acusado esteve na posse do veículo.

Isto reforça a ciência da ilicitude, posto que
“a aquisição de bens por valor inferior ao de mercado, sem comprovação de origem e em circunstâncias suspeitas, caracteriza a ciência da ilicitude, configurando o dolo exigido pelo art. 180, caput, do Código Penal
.” [N.U 0008906-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025].

Demais disso, o automóvel operava como
“dublê”,
ostentando placa instalada diversa da original, com adulteração do chassi ratificada por laudo pericial. Embora não se exija que o adquirente perceba a adulteração a olho nu, esse dado reforça o contexto objetivo de ilicitude que permeava o bem desde a sua origem e que se tornava perceptível ao agente minimamente diligente.

Consigno, ademais, que a versão defensiva, de que a documentação apresentada por Fabiano aparentava regularidade e que a impossibilidade de transferência foi explicada como decorrente de financiamento não quitado, não afasta o dolo.

Com efeito, Fabiano também admitiu, em Juízo, que, quando adquiriu o veículo de “Flávio” [terceiro não ouvido nos autos], em Cuiabá, já sabia que o automóvel “
não transferia
”, circunstância que torna a cadeia de transmissão do bem inteiramente viciada desde a origem.

Note-se que a ausência de contrato em nenhum momento da cadeia aquisitiva [de Flávio para Fabiano, de Fabiano para Ernesto] revela padrão de negociação deliberadamente informalizado, incompatível com a boa-fé que o apelado alega ter observado.

Ressalta-se que o dolo, nos delitos patrimoniais, é normalmente inferido das circunstâncias externas que cercam a conduta e, no presente caso, essas circunstâncias são suficientemente eloquentes para demonstrar que o acusado agiu de forma consciente, ou ao menos assumindo o risco, quanto à origem criminosa do bem.

Assim
“o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita”

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.826.627/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.]

Por conseguinte, consigna-se que a sentença absolutória atribuiu peso decisivo à condição indígena do apelado, ponderação que, embora revele sensibilidade à diversidade cultural, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 56 da Lei n.o 6.001/73 reserva o tratamento diferenciado
exclusivamente a indígenas não integrados à sociedade nacional
, exigindo análise concreta do grau de inserção do indivíduo à vida civil, e não a simples declaração de pertença étnica.

No caso dos autos, os elementos probatórios evidenciam a plena integração social do apelado, porquanto este é
cacique
de sua comunidade, expressa-se com fluência em língua portuguesa e realiza negociações comerciais fora do ambiente comunitário.

O próprio interrogatório revela sua consciência acerca da importância dos documentos nas transações mercantis, mencionando que
“agora a gente a gente começou a entrar no papel do homem branco, às vezes, é como como diz, às vezes faz Correto, às vezes também engana nós por engano
”. Nessa conformidade, a condição indígena não autoriza o desfecho absolutório [
AgRg
no
AREsp
n. 1.239.271/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 1/8/2018]

Tal condição será, contudo, considerada na dosimetria como circunstância atenuante inominada [art. 66 do CP], conforme se verá adiante.

Diante disto, entendo que o pleito do Ministério Público merece provimento, para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pelo delito do art. 180, CP.

Assim, reconhecida a responsabilidade penal do acusado pela prática do delito de receptação dolosa [art. 180,
caput
, do CP], impõe-se a fixação da pena, competindo a este Tribunal realizá-la originariamente, em razão da reforma da sentença absolutória.

Na primeira fase
, analisados os vetores do art. 59 do CP verifico que a culpabilidade é normal ao tipo penal infringido. Não há nos autos elementos probatórios seguros a respeito dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente, circunstâncias que, por isso, não militam em seu desfavor. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do delito não apresentam especial gravidade além da já contemplada na figura típica. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do fato.

Nessa conformidade, fixo a
pena-base no mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase
reconheço, como circunstância atenuante inominada [art. 66 do CP], a
condição indígena do réu
, porquanto, não obstante a integração social demonstrada nos autos afaste qualquer efeito absolutório, a inserção cultural específica do acusado em comunidade tradicional pode ter contribuído para menor compreensão da reprovabilidade da conduta, aspecto que, na dimensão da culpabilidade individual, reclama maior benignidade na dosimetria. Contudo, por força do enunciado da Súmula no231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena permanece inalterada em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não há agravantes a considerar.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis à espécie.

A pena resta, pois,
definitivamente fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Estabeleço o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2.o,
c
, do CP, tendo em vista a pena aplicada e a ausência de circunstâncias que recomendem regime mais gravoso.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Todavia, tais determinações restam prejudicadas diante da extinção da punibilidade que se declara na sequência.

Isto porque, fixada a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, cumpre constatar,
de ofício
,
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa [art. 110, §1.o, do CP c/c art. 61 do CPP].

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a pena de 1 (um) ano de reclusão sujeita-se ao prazo prescricional de
4 (quatro) anos
.

Os marcos interruptivos a considerar são: a data do fato [apreensão em 23 de fevereiro de 2019] e o recebimento da denúncia [5 de fevereiro de 2024], primeiro marco interruptivo previsto no art. 117, I, do CP.

O intervalo entre o fato [23/02/2019] e o recebimento da denúncia [05/02/2024] perfaz o lapso de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias
, superior, portanto, ao prazo prescricional de 4 anos aplicável à pena ora fixada.

Nessa conformidade, operou-se, entre os marcos interruptivos referidos, a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 110, §1.o, do Código Penal, impondo-se a declaração da
extinção da punibilidade
de Ernesto
Tsi'robo

Wa'aro
pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto, com o douto parecer,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Ministério Público
e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e
condenar o apelado ERNESTO TSI'ROBO WA'ARO
como incurso nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
; e,
de ofício
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do referido condenado, em razão da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, com fundamento nos
arts
. 107, IV, e 110, §1.o, do Código Penal c/c art. 61 do Código de Processo Penal.

Ficam
prequestionados
, para todos os fins legais, os
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1.o; e 180,
caput
, todos do Código Penal;
arts
. 61 e 386, VII, do Código de Processo Penal; e o art. 5.o, LIV e LVII, da Constituição Federal, não havendo violação a qualquer dos dispositivos invocados pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026